Tribunal: TJBA
Processo: 8013588-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013588-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA XAVIER

Advogado(s)
:
JESSICA PAULA FARIA ROSA DA CUNHA, VICTOR JOAQUIM DA SILVA CABRAL

AGRAVADO: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANILO ARAGAO SANTOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JACOBINA.SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por técnica de enfermagem contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas, sob o fundamento de que a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) exige a prévia tentativa conciliatória para apresentação de plano de pagamento. A agravante comprovou rendimento líquido mensal de R$ 181,76, diante de descontos consignados superiores aos limites legais e regulamentares, pleiteando a limitação imediata dos abatimentos em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a concessão de tutela provisória de urgência antes da audiência de conciliação no procedimento de superendividamento; (ii) estabelecer se os descontos em folha de pagamento devem ser limitados a 30% da remuneração bruta da agravante, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, ao inserir os arts. 54-A e seguintes no CDC, visa à prevenção e tratamento do superendividamento, protegendo o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, valores que se sobrepõem à estrita autonomia privada.

A Lei nº 10.820/2003 e regulamentos específicos — a exemplo dos Decretos Estaduais nº 18.353/2018 e nº 17.251/2016 e do Decreto Municipal nº 0452/2021 — impõem limites percentuais máximos para consignações facultativas, a fim de preservar a subsistência do trabalhador.

É cabível a concessão de tutela provisória de urgência, ainda que antes da audiência conciliatória, quando demonstrado perigo de dano grave e irreversível ao consumidor, dada a natureza alimentar da remuneração e a ameaça imediata ao mínimo existencial.

A reversibilidade da medida afasta risco de prejuízo à parte credora, pois eventual crédito poderá ser recuperado em caso de improcedência da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão de tutela provisória de urgência antes da audiência de conciliação no procedimento de superendividamento, quando demonstrada ameaça ao mínimo existencial do consumidor.

Os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimos e operações de crédito devem respeitar o limite de 30% da remuneração bruta, observadas as normas legais e regulamentares específicas aplicáveis a cada relação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 421; CDC, arts. 4º, III e X, 51, IV e XV, 54-A, § 1º; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.181/2021; Decretos Estaduais/BA nº 18.353/2018 e nº 17.251/2016; Decreto Municipal nº 0452/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8052244-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 07.05.2024; TJ-BA, AI nº 8022255-92.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 13.08.2024; TJ-BA, AI nº 8048818-26.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 15.03.2024; TJ-BA, AI nº 8059995-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8013588-49.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
ADRIELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA XAVIER
e Agravado
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA